Tribunal: STF
Processo: AI 72063
Classe: AI
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-04-11
Data de publicação: 1978-04-11

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE USUCAPIAO
FUNDADA EM ESCRITURA DE 'CESSÃO DE DIREITOS POSSESSORIOS' -
OPOSIÇÃO DA UNIÃO QUE, ALICERCADA EM DOCUMENTO EXPEDIDO PELO
SERVIÇO DO PATRIMÔNIO, REIVINDICA PARA SI O DOMÍNIO DO IMÓVEL
USUCAPIENDO - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA DIRIMIR A
CONTROVERSIA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.